Tribunal: TJBA
Processo: 8006507-04.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006507-04.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GABRIEL FILIPE MOURA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA, RAFAEL LINO DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO ABSOLUTÓRIA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. ACOLHIDA PELO JÚRI. MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri que absolveu o réu Gabriel Filipe Moura dos Santos da prática de homicídio duplamente qualificado em relação às vítimas Caio Vinícius da Silva Martins e Cosmo Martins da Silva, ocorrida em 5 (cinco) de fevereiro de 2022, no município de Juazeiro/BA. O Parquet sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo a anulação do julgamento e a realização de novo Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, em especial aos depoimentos testemunhais, laudos periciais e elementos investigativos;
(ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a realização de novo julgamento, conforme o art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A decisão do Tribunal do Júri se mostra manifestamente contrária às provas dos autos quando os jurados optam por uma tese que não encontra amparo no conjunto probatório, sendo esta dissociada das provas coletadas em sede policial e judicial.

4
. Os laudos periciais, especialmente o de microcomparação balística, demonstram correspondência entre os estojos recolhidos no local do crime e a espingarda Huglu XR7, calibre 12, apreendida em posse do réu, evidenciando vínculo material entre o acusado e o delito.

5
. Os depoimentos testemunhais colhidos durante a fase investigativa e em juízo indicam o reconhecimento do acusado, tanto pelas características físicas e modo de caminhar capturados em câmeras de segurança, quanto pela posse da arma utilizada no crime.

6. A decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri viola o princípio da soberania dos veredictos apenas quando não encontra suporte no acervo probatório, hipótese configurada no presente caso.

7. A realização de novo julgamento encontra fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, não violando a soberania do Júri, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no AREsp: 2013281 MG 2021/0368648-1).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento

1. A decisão do Tribunal do Júri pode ser anulada e submetida a novo julgamento quando se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, conforme o art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

2. A soberania dos veredictos não é absoluta, sendo admitida a anulação da decisão em hipóteses restritas, quando dissociada dos elementos probatórios.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8006507-04.2022.8.05.0146 da Comarca de Juazeiro/BA, sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO e Apelado GABRIEL FILIPE MOURA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator

Procurador (a)